Tribunal: TJBA
Processo: 0093310-77.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093310-77.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, JANUZIA MACEDO DE ALMEIDA

APELADO: ANTONIO KRONBAUER

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ADJUDICAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PRESENÇA CUMULATIVA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA,
EVIDENCIADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
INITIO LITIS
, CABIMENTO. MULTA FIXADA EM VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Revela-se inoportuna a alegação de que inócua e descabida a multa fixada na origem, sob pena de premiar o descaso do banco
APELANTE
, que assumidamente descumpriu a obrigação imposta pela MMª Juíza da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0093310-77.2002.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE

BANCO BRADESCO S.A.

e como
APELADO
ANTONIO KRONBAUER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.